Tribunal: CARF
Processo: 10936.720381/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720381/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.285 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
CLAUDIANE GAZANIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
À luz do inciso IV do Art. 16 do Decreto no 70.235/72, na defesa prévia pode o
sujeito passivo requerer a realização de diligência, contudo é imprescindível
que o pedido seja motivado como, ainda, formular os quesitos e indicar perito
com a sua qualificação profissional, sendo deferido a critério do julgador após
a avaliação de necessidade ou não.
INFRAÇÃO
PENAL.
RESPONSABILIDADE.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
Nos casos de alienação de bem veículo, caso não haja a devida transferência
junto ao órgão responsável, em atendimento ao Art. 134, do CTB, ou inexiste
qualquer prova assinado pelas partes aonde o alienante se eximisse de
responsabilidade por eventual irregularidade decorrente do uso do veiculo pelo
adquirente, é mantida a responsabilidade do alienante até que regularizada a
situação do veículo negociado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720381/2011-19
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

Relatório
Por bem relatar os fatos, replico o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
A interessada foi autuada com a multa do artigo 3o, parágrafo único, do Decreto-Lei no
399/1968, com redação dada pelo artigo 78 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
34.000,00.
Segundo a “descrição dos fatos” do auto de infração, maços de cigarro foram
apreendidos pela Polícia Militar, transportados no veículo GM/ASTRA, placas MAO-
1221.
Em fls. 4 a 20 consta cópia do processo de perdimento  Auto de Infração com Apreensão de Mer
documentos.
A interessada foi intimada em 13/4/2012 (fl. 24) e apresentou impugnação em
30/4/2012 (fls. 27 e ss.). Alega:  Na "descrição dos fatos" foi consignado que o veícul
o foi encontrado abandonado no
Município de Umuarama/PR.  A impugnante não é mais proprietária do veículo desde 2006, em
nome no registro do DETRAN/SC.  O veículo foi vendido em 2006 a EDENILSON GASPAR
 A impugn
foi vítima de estelionato, pois vendeu o veículo a prazo, com garantia
de 6 cheques, que não conseguiu resgatar.  A impugnante vem sofrendo transtornos com autuações
 Houve inserção
rente de
contrato de alienação fiduciária, em favor do BANCO FINASA S/A, para a pessoa de
MÁRIO CEZAR PEREIRA DE LIMA, em 16/9/2006, terceiro ignorado e
desconhecido pela impugnante.  A tradição de coisas móveis se dá com a entrega do bem. Cit
Superior
Tribunal de Justiça (STJ).  O registro no DETRAN/SC pressupõe prova relativa de propriedade.

Em 21 de novembro de 2006 a impugnante compareceu à Delegacia de Polícia de
Navegantes/SC, onde foi lavrado Registro de Ocorrência no 00137 - 2006 - 06265,
noticiando que em 13 de julho de 2006 fizera a venda do veículo Chevrolet Astra,
placas MAO-1221.  A impugnante não tinha ciência do ilícito narrado no auto de infração, pa
não concorreu e do qual não se beneficiou.  A infração foi praticada
por terceiro, desconhecido e ignorado pela impugnante.  Faz citações.
 Requer a anulação do lançamento. Requer em diligência sejam oficia
EDENILSON GASPARINO GOMES POLISELI, o BANCO FINASA e o
DETRAN/SC.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

Em resumo, constatado ilicitude pela Recorrente quanto ao transporte de cigarros
em vultuosa quantidade, de procedência estrangeira, com entrada irregular no país, a
administração fiscal houve, por bem, lavrar o auto de infração no GR 08199 para cobrança de
multa (fls. 2) e apreensão de mercadorias (fl. 4), respectivamente, datados em 06/12/2011 e
15/08/2011.
Posteriormente, mediante edital, a Recorrente foi intimada para ciência da
autuação e, de conseguinte, apresentação de impugnação/defesa - afixação realizada em
22/08/2011 (fl. 7). Segundo registrado no Termo de Revelia no 2236/2011, ante a inércia da
Recorrente houve a declaração de Revelia (fl. 17 dos autos), ensejando na aplicação da perna de
perdimento através do Ato Declaratório no 222/2011.
Em continuidade, a Recorrente foi cientificada da multa aplicada por meio do auto
de infração no GR 08199 à fl. 2 dos autos, quando do recebimento do AR em 13/04/2012 e,
contra este auto apresentou impugnação.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 17a Turma da DRJ/SPO proferiu
decisão julgando improcedente a impugnação pela Recorrente, assim ementado (fls. 65/69 dos
autos):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
Acórdão sem ementa.
Portaria RFB 2.724/2017, artigo 3o.
Irresignada em razão da manutenção da penalidade, a Recorrente quando intimada
em 12/09/2018 (AR à fl. 76), interpôs recurso administrativo voluntário arguindo em sua defesa:
(i)
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido, em vista de cerceamento de
defesa em vista da não concessão do pleito da Recorrente em impugnação
para produção de provas além daquelas carreadas, especialmente
realização de diligência e depoimento pessoal; e,
(ii)
No mérito,
a. que o veículo, à época dos fatos, já não pertencia a Recorrente, apesar
de ainda constar em seu nome o veículo junto ao Detran, porque já
alienado ao Edenilson Gasparino Gomes Poliseli;
b. que carreou aos autos evidências a afastar a sua responsabilidade pela
autuação em razão da alienação do veiculo apreendido; e,
c. inaplicabilidade da pena de perdimento, porque não comprovado pela
autoridade autuadora indícios ou presunções de participação da
Recorrente no cometimento do ilícito.
Ao final da peça requer, o que reproduzo:
a) acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por afronta e violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, bem como ao devido processo legal, reconhecendo e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

declarando nula de pleno direito a decisão recorrida, por contrariedade aos dispositivos
constitucionais invocados, bem como aos artigos 18 e 28, do Decreto n. 70.235/72,
aplicados à época, determinando o retorno dos autos à origem para que a Recorrente
possa produzir as provas requeridas na forma da Lei, e nova decisão seja proferida na
primeira instância.
b) no mérito, caso rechaçada a preliminar suscitada acima, o que se admite apenas para
argumentar, requer, porque evidenciada de forma transparente a boa-fé da Recorrente,
que não participou por qualquer meio ou forma do ilícito praticado, seja, no mérito,
conhecido e provido o presente recurso para cassar o acórdão guerreado para o fim de
reconhecer, declarar e determinar a exclusão da Recorrente da relação jurídica que se
pretende estabelecer a partir do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
n. GR 08199 e GR08200, eximindo-a, por conseguinte, de toda e qualquer
responsabilidade pelo ilícito narrado, especialmente para isentá-la de responsabilidade
pelo pagamento da obrigação tributária.
c) de outro norte, ante a situação, demonstrado que a Recorrente foi vítima de
estelionato, pelas razões e fundamentos expostos no presente recurso, requer que o
veículo seja devolvido restituído, deixando-se de se aplicar a pena de perdimenio, uma
vez comprovado que a Recorrente não tinha conhecímento dos fatos, não participou,
não concorreu para a prática do lícito e, também, não obteve qualquer vantagem,
evidente, também, a desproporção entre o valor das mercadorias ilicitamente
transportadas e o do veículo transportador.
d) que as intimações/notificações da recorrente sejam feitas na pessoa de seus
procuradores, devidamente identificados no instrumento de procuração anexo aos autos
(fls. 39), em especial ao profissional que subscreve a presente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Ante a tempestividade e do preenchimento dos demais requisitos formais, que o
presente expediente recursal deve ser conhecido e processado.
(i)
Da dispensa de diligência.
Preliminarmente, como bem destacado pela Recorrente à fl. 90 dos autos, ao rogar
a violação aos artigos 28 do Decreto no 70.235/72, as diligências são realizadas pela autoridade
julgadora, quando necessárias e pertinentes.
Ou seja, não está o julgador obrigado ou vinculado a realização de diligências
quando requerido pelo contribuinte se lastreado aos autos elementos probatórios suficientes para
o seu juízo.
Igualmente pontuado pela Recorrente, as provas serão colacionadas pelo
contribuinte ainda na defesa preliminar, in casu, impugnação ao auto de infração, segundo
previsão expressa no inciso IV, do art. 16 e no art. 15, ambos do Decreto no 70.235/72.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

É cediço a imprescindibilidade por parte do contribuinte de motivar a necessidade
de realização da diligência requerida, como ainda, de formular os quesitos e indicar perito com a
sua qualificação profissional, previsão trazida no IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, a Recorrente na fase recursal reitera tal pleito sem, contudo anexar
outras provas que pensa serem pertinentes, tampouco explica a necessidade de realização de
diligência e apresenta quesitos (o que deveria ter sido feito ainda na impugnação).
Logo, não há que se falar em omissão pelo Juízo a quo em relação ao
indeferimento do pleito da Recorrente no que se refere a realização de diligência e produção de
provas complementares.
Dessarte, não se sustenta a preliminar aventada pela Recorrente.
(ii)
Do Mérito.
Defende a Recorrente não ser possível a punição a ela imposta, pelos seguintes
motivos:
a)
à época dos fatos, o veículo já não lhe pertencia, apesar de constar em seu
nome junto ao sistema do Detran;
b)
o veículo fora alienado ao Sr. Edenilson Gasparino Gomes Poliseli,
conforme comprovantes de pagamentos. Contudo, a Recorrente não conseguiu
resgatar os valores e, diante disso, registrou boletim de ocorrência, porque não
conseguiu reaver o veículo ou receber o valor referente a venda;
c) que carreou aos autos evidências a afastar a sua responsabilidade pela autuação
em razão da alienação do veiculo apreendido; e,
d) ser inaplicável a pena de perdimento, com base nos fatos e provas produzidos
aos autos e, também, porque não comprovado pela autoridade policial a
participação da Recorrente no cometimento do ilícito.
No que tange as alegações e as provas juntadas aos autos pela Recorrente e pela
Autoridade Policial/Fiscal, melhor sorte não assiste a Recorrente.
Isso porque apesar de a Recorrente afirmar a venda do veículo a terceiro, mostrar
por meio de juntada de boletim de ocorrência que em duas oportunidades denunciou o adquirente
em razão do descumprimento do pagamento das parcelas da compra efetuada, bem como a
transferência do veículo junto ao Detran, não trouxe aos autos outros elementos a evidenciar a
transação, por exemplo o contrato de compra e venda ou, até mesmo, o documento autorizando o
adquirente a diligenciar no Detran para as providencias quanto a transferência do veiculo, ou,
ainda, qualquer documento assinado pelas partes aonde o alienante, aqui Recorrente, se eximisse
de responsabilidades pelas consequências decorrentes do uso do veiculo pelo adquirente ou, até
mesmo, que tenha buscado regularizar a situação da venda do veículo, mesmo que sem êxito.
Diante disso, mesmo que de boa fé, não possui validade a transação sem provas
contundentes.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

Tanto é verdade que se mostra adequada a citação da Súmula no 489 do STF:
A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato
não foi transcrito no registro de títulos e documentos.
Logo o correto seria a Recorrente ter buscado regularizar a propriedade do veículo
transacionado acionando o Detran e informando a sua venda e, sendo o caso, preenchendo a
autorização para transferência de propriedade do veiculo, medida exigida pelo CTB:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Nessa senda, acertada a decisão recorrida devendo ser mantida incólume.
No que toca ao pedido de devolução do veículo apreendido cuja matéria de fundo
decorre da pena de perdimento, por uma simples leitura da impugnação anteriormente
apresentada contata-se que a defesa fora pautada, exclusivamente, na alienação do veiculo
apreendido para assim, ser afastada a penalidade imposta a Recorrente de multa em razão do
material apreendido (auto de infração à fl. 2).
Ora, qualquer defesa sobre a matéria está abarcada pela preclusão, ante a violação
aos Princípios da Lealdade Processual, da Ampla Defesa e do Contraditório, o que não é mais
viável nesta fase recursal.
Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal,
especialmente o seu pleito, que não é de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão
como já se posicionou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio do Acórdão no
15374.949183/2009-39.
(iii)
Conclusão:
Ao todo o exposto deve ser o presente recurso voluntário e não provido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.285 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720381/2011-19

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital